Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL e LUCIA MACHADO CRUVINEL, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora apresentada em sede de execução por quantia certa, ajuizada por LAAD AMÉRICAS NV. Preparo regular sob ID’s 27846082. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que decidiu a impugnação à penhora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela executada LUCIA MACHADO CRUVINEL com relação aos valores constritos via Sisbajud de R$ 26.999,54, R$1.168,09 e R$524,58. Expõe que o art. 836 do CPC estabelece que não se levará a efeito a penhora quando esta for absorvida pelo pagamento de custas e honorários de advogado da execução, o que no caso fica claramente demonstrada a insuficiência do valor bloqueado para pagamento das despesas da execução, razão pela qual deve ser desconstituída a penhora. Além disso, ressalta que por ser inferior a 40 salários mínimos não se prestam à penhora, independente da conta em que se encontra. Intimada a juntar o extrato bancário das contas atingidas pela constrição, referente aos 30 dias que antecederam o bloqueio e com identificação da agência e conta e/ou seu titular, a executada deixou o prazo transcorrer in albis (id97571445). O exequente se manifestou pela manutenção da penhora e prosseguimento do feito (Id96368369). É o relato do necessário. Decido. Analisando a petição de impugnação à penhora tem-se que a executada não apontou nenhum dos casos de impenhorabilidade do art. 833, razão pela qual sua impugnação deve ser rejeitada. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No dispositivo não fala que se a quantia for de baixo valor, diante do total devido, se torna impenhorável. Ademais, apenas por amor ao debate, cumpre observar que tal proteção legal visa salvaguardar as verbas de caráter alimentar e as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. Com efeito, constata-se no Id74564647 (extrato da conta) que se trata de conta conjunta, todavia a executada não comprovou nenhum fato que atestasse a impenhorabilidade dos valores constritos. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e converto em pagamento a penhora do valor de R$ 28.692,21 (ID74614662) em conta de titularidade da executada LUCIA MACHADO CRUVINEL.” Em suas razões recursais, os agravantes alegaram que o título executivo é garantido por hipoteca, devendo a garantia real preferir à penhora de dinheiro. Sustentaram, ainda, que o saldo bloqueado em conta-corrente seria proveniente da última safra e necessário para preparar a lavoura para a colheita seguinte. A impugnação à penhora perante o juízo de origem foi fundamentada na suposta impenhorabilidade de saldos em conta-corrente até o limite de 40 salários mínimos e, ao rejeitar a defesa, o magistrado o fundamentou na inexistência da alegada garantia. Porém, em suas razões, os agravantes nada disseram que contrariasse o fundamento da decisão, ao contrário, deduziram novas teses, a de preferência da garantia real hipotecária sobre dinheiro e da imprescindibilidade do numerário para prosseguimento da atividade agrícola. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Não obstante, o recorrente ainda incorreu em inovação recursal, ao deduzir teses jurídicas e fatos novos diretamente nesta instância recursal, suprimindo a matéria da apreciação do juízo de origem. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator